Tribunal: STF
Processo: Rcl 31124
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha lavra que acolheu os embargos de declaração para sanar a omissão apontada e condenar a parte sucumbente (DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S/A) ao pagamento de honorários advocatícios. (eDOC 127)
    Em suas razões, a parte embargante sustenta erro material na decisão atacada, dada a condenação em honorários de sucumbência em valor exorbitante.
    Diante disso, afirma que:
    “(...) a Reclamante ajuizou a presente Reclamação em face da ação de número 0016937-92.2001.8.26.0053, sendo que à respectiva ação fora atribuído o valor da causa em R$ 1.508.733,92 no momento da distribuição em 02.08.2001. 
    Nesse sentido, a mera atualização do valor originário da causa, importaria um valor de R$ 462.802,20 arbitrados à título de honorários sucumbenciais, valor estratosférico se analisado ao caso concreto. 
    Muito embora alegue a parte ter atuado nos autos da Reclamação Constitucional ajuizada pela DERSA, nos autos da Reclamação Constitucional bastou à parte Reclamada repisar os argumentos utilizados pela mesma nos autos dos processos que correm nas instâncias inferiores.
    Não se verifica qualquer novidade ou efetivo trabalho despendido realizado que justifique a condenação da Reclamante para pagamento de honorários sucumbenciais na importância vultuosa no valor pretendido. Isso por si só, ensejaria o enriquecimento sem justa causa, posto que, conforme demonstrado, limitou-se à parte Reclamada repisar os fundamentos ventilados nas instâncias inferiores em suas petições.” (eDOC 129, p. 3-4)
    Requer, assim, o acolhimento dos declaratórios, “reduzindo-se a aplicação dos honorários de sucumbência, para que seja arbitrado em valor razoável, que não implique vantagem patrimonial desproporcional ao trabalho despendido e resulte no injusto empobrecimento da Reclamante”. (eDOC 129, p 7)
    É o breve relatório.
    Decido.
    Com razão a parte embargante.
    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do NCPC).
    Inicialmente, destaco que o Pleno desta Corte, por ocasião do julgamento da Rcl-AgR-ED 16.418, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 18.6.2014, assentou o entendimento de que o sistema normativo consagrou o não cabimento da condenação em honorários em ações de natureza constitucional, que visam a tutelar relevantes interesses sociais, salvo em caso de comprovada má-fé. 
    Nesses termos, no julgamento da Rcl 24.464-AgR, consignei que, uma vez que a reclamação é ação de natureza constitucional, destinada a preservar a competência do próprio Supremo Tribunal Federal e garantir a autoridade de suas decisões, incabível a condenação em honorários sucumbenciais. 
    Entretanto, como pontuado na decisão embargada, fiquei vencido no referido julgamento, tendo a Segunda Turma desta Corte entendido pela possibilidade de condenação em honorários advocatícios no âmbito das reclamações, dada a alteração introduzida pelo CPC/2015, o qual abalizou o instituto em seus arts. 988 a 993 e estabeleceu a instauração do contraditório. Nesses termos, cito a ementa do referido julgado:
    “Agravo interno em reclamação. Direito Processual Civil. Instauração do contraditório. Honorários de sucumbência. Cabimento. Agravo interno provido. 1. A Lei nº 8.038/93 foi derrogada pela Lei nº 13.105/2015 (art. 1.072, IV), alcançando a expressa revogação, dentre outros, dos arts. 13 a 18 do diploma legislativo de 1990, passando o instituto da reclamatória a estar abalizado pelos arts. 988 a 993 do novel diploma processual, com previsão da instauração do contraditório (CPC, art. 989, III). 2. Embora ambos os institutos possuam sedes materiae na Lei nº 13.105/2015, a litigância de má-fé e os honorários sucumbenciais distinguem-se tanto na ratio de sua instituição quanto no beneficiário do provimento. 3. Cabimento da condenação em honorários advocatícios quando verificada a angularização da relação processual na ação reclamatória. 4. Agravo interno provido para fixar os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor do benefício econômico perseguido nos autos em referência (art. 85, § 2º, do CPC), cuja execução deverá ser realizada no juízo de origem”. (Rcl 24.464 AgR, de minha relatoria, Redator para acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 8.2.2018)
    Pois bem.
    Como exposto na decisão embargada, a constituição dos honorários sucumbenciais na reclamação constitucional, na forma estabelecida pela Segunda Turma desta Corte, nos autos da Rcl 24.464-AgR, fundamenta-se na atuação profissional em juízo.
    Diante disso, deve-se observar parâmetros para sua fixação tais quais aqueles estabelecidos no Código de Processo Civil, em seu art. 85, § 2º, incisos I, II, III e IV, o qual dispõe que a mensuração dos honorários deverá atender: I) o grau de zelo do profissional; II) o lugar de prestação do serviço; III) a natureza e a importância da causa; e IV) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
    No presente caso, verifico que a fixação dos honorários de sucumbência no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa originária geraria excessiva vantagem patrimonial, porquanto desproporcional ao trabalho realizado pelo advogado e ao tempo exigido para realização.
    Feitas essas considerações, acolho os embargos de declaração para sanar o erro apontado. Retifico a decisão de eDOC 127 e fixo os honorários advocatícios no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente